Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-69.2024.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001536-69.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALYSSON MAYONE VERONEZ - CPF: 033.721.152-36 (APELADO), HAGAU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 003.229.992-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 009.276.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALYSSON MAYONE VERONEZ - CPF: 033.721.152-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO SENTENCIADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA DE MULTA DE NATUREZA OBRIGATÓRIA. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame: Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo sentenciado contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT), que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de Acordo de Não Persecução Penal, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e afastamento da pena de multa. O Ministério Público requer a condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e se é possível o afastamento da pena de multa; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem instrução probatória específica.

III. Razões de decidir:

1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

2. A extração de dados do aparelho celular do réu revelou sua participação ativa na facção criminosa denominada "Comando Vermelho", inclusive com atuação na aplicação de punições internas conhecidas como "salves", o que impede a aplicação do tráfico privilegiado.

3. A pena de multa prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não podendo ser afastada por mera alegação de hipossuficiência econômica do réu.

4. Eventuais dificuldades financeiras para o pagamento da multa devem ser analisadas na fase de execução penal, não constituindo fundamento para o afastamento da sanção pecuniária na sentença condenatória.

5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige o cumprimento de requisitos cumulativos: pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

6. Embora tenha havido pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido, não houve instrução probatória específica para aferir a extensão do dano causado pelo agente à coletividade, tampouco para avaliar sua capacidade econômica para suportar tal condenação.

IV. Dispositivo e Tese: Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de envolvimento do agente com organização criminosa impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. A pena de multa prevista no crime de tráfico de drogas possui natureza obrigatória e cumulativa, não podendo ser afastada por mera alegação de hipossuficiência econômica. 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige, além de pedido expresso e indicação do valor pretendido, a realização de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006; art. 387, IV, do Código de Processo Penal; art. 60 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 2.948.457/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. em 19/08/2025; AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 12/08/2025; AgRg no AREsp n. 2.926.751/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 12/08/2025. TJMT - N.U 1004940-57.2024.8.11.0037, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. em 12/09/2025; N.U 1010662-11.2023.8.11.0004, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/12/2025; N.U 1000459-88.2025.8.11.0078, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Alysson Mayone Veronez
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos 1001536-69.2024.8.11.0078, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(sentença – Id. 328507901).

Inconformado,
Alysson
interpôs recurso de apelação, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com redução de 2/3 da pena, remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de Acordo de Não Persecução Penal, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do afastamento da pena de multa, alegando hipossuficiência econômica (Id. 328507905).

Por sua vez, o Ministério Público também recorreu, requerendo a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (Id. 328507903).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sustentando a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado diante da comprovada vinculação do réu com organização criminosa, bem como a obrigatoriedade da pena de multa (Id. 328507912).

A defesa, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, argumentando a ausência de instrução probatória específica para aferir a extensão do dano e a capacidade econômica do agente (Id. 328507911).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial (Id. 338118861), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E APELO MINISTERIAL. COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSTULA O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Alysson Mayone Veronez
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos 1001536-69.2024.8.11.0078, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 21 de março de 2024, por volta das 17h50min, na via pública Avenida Silvestre Barbon esquina com Avenida Engenheiro José da Silva Tiago, no Município de Sapezal/MT, o apelante
Alysson Mayone Veronez
, consciente e voluntariamente, transportava, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 13 gramas, 13 (treze) porções de substância análoga à maconha, sendo 12 (doze) porções pequenas e 01 (uma) grande, pesando aproximadamente 148 gramas, 01 (uma) balança de precisão, além de R$ 81,00 (oitenta e um reais) (Id. 328507868).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por entender que o réu integra organização criminosa, e indeferiu o pedido ministerial de condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos, não havendo qualquer insurgência das partes quanto a esses aspectos. O conjunto probatório, composto pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação, Laudo de Exame Definitivo de Entorpecentes, além dos depoimentos testemunhais e da confissão do próprio réu, demonstra de forma inequívoca a prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Passo, portanto, à análise das questões controvertidas suscitadas nos recursos.

Do recurso do sentenciado

O primeiro ponto de insurgência da defesa diz respeito à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conhecida como "tráfico privilegiado".

O dispositivo legal em questão estabelece que:

"Art. 33. [...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Como se observa, para a aplicação da referida minorante, é necessário o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração a organização criminosa.

No caso em análise, embora o réu seja primário e possua bons antecedentes, há elementos robustos nos autos que demonstram seu envolvimento com organização criminosa, o que impede a aplicação da causa de diminuição pleiteada.

Conforme destacado na sentença e corroborado pelo parecer ministerial, a extração de dados do aparelho celular do réu revelou sua participação ativa na facção criminosa denominada "Comando Vermelho", inclusive com atuação na aplicação de punições internas conhecidas como "salves".

O investigador de polícia Everson Bertoncello, ouvido em juízo, relatou ter encontrado no celular do acusado conversas, vídeos e áudios que evidenciam não apenas a prática de tráfico de entorpecentes, mas também sua vinculação à referida organização criminosa. Segundo o depoimento, foram identificados diálogos entre o acusado e supostos usuários, nos quais estes solicitavam drogas, além de material audiovisual indicando a participação do réu na filmagem de sessões de castigos físicos aplicados a membros da facção.

Ademais, o nome do acusado constava em listas internas da organização criminosa como sendo um "lojista", termo comumente associado àqueles que atuam na venda de entorpecentes dentro da estrutura da facção.

Tais elementos probatórios afastam qualquer possibilidade de enquadramento do réu como mero usuário ou agente eventual, evidenciando dedicação habitual à atividade ilícita e envolvimento direto com organização criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao afirmar que a vinculação a organização criminosa impede a aplicação do tráfico privilegiado, conforme destacado nas contrarrazões ministeriais:

“[...] 3. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais. No caso, a expressiva quantidade de cocaína apreendida, somada à confissão do réu de que transportava o entorpecente adquirido de membros do "Comando Vermelho", evidencia de forma inequívoca sua dedicação a atividades criminosas e seu envolvimento com organização criminosa, o que obsta à concessão do benefício legal.

[...] “1. A expressiva quantidade de entorpecente (1.004,92g de cocaína), aliada à confissão do agente de que atuava no transporte da droga para organização criminosa, são elementos concretos que demonstram a sua dedicação a atividades delituosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.” [...]”
(N.U 1004940-57.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

“[...] 4. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas, não havendo controvérsia quanto à sua prática. 5. A presença de diferentes tipos de entorpecentes (maconha, cocaína e pasta base), bem como a apreensão de balança de precisão, máquina de cartão, embalagens ziplock, documentos de terceiros e dinheiro em espécie indicam habitualidade na prática do tráfico. 6. A delação de membro do Comando Vermelho identificou a apelante como responsável por ponto de venda de drogas, corroborada pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão e apreensões realizadas. 7. A própria apelante confessou que tinha ciência da existência das drogas em sua residência e que permitia a terceiros utilizarem o imóvel para a traficância. 8. O conjunto probatório evidencia dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A presença de variedade de drogas, instrumentos típicos da traficância, confissão da prática e elementos que indicam envolvimento com organização criminosa afastam a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
. 2. A delação de membro de facção criminosa, aliada a provas materiais e testemunhais, é suficiente para demonstrar habitualidade delitiva e vedar a concessão do benefício legal.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1000140-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2025; STJ, AgRg no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025.
(N.U 1010662-11.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025) (negritou-se)

Portanto, diante do robusto conjunto probatório que demonstra o envolvimento do réu com organização criminosa, não há como reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Mantido o afastamento da casa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ausente o interesse recursal quanto à possibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal.

Resta prejudicado, ainda, os pleitos de modificação do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O segundo ponto de insurgência da defesa refere-se ao pedido de afastamento da pena de multa, sob a alegação de hipossuficiência econômica do réu.

Tal pleito não merece acolhimento.

A pena de multa prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não podendo ser afastada por mera alegação de hipossuficiência econômica do réu.

O preceito secundário do tipo penal em questão estabelece expressamente que a pena será de "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa". A conjunção aditiva "e" evidencia o caráter cumulativo das sanções, não havendo margem para discricionariedade judicial quanto à aplicação ou não da pena pecuniária.

Ademais, o magistrado sentenciante fixou a pena de multa no mínimo legal (500 dias-multa) e estabeleceu o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, observando, portanto, os parâmetros legais e a situação econômica do réu, conforme determina o artigo 60 do Código Penal.

Eventuais dificuldades financeiras para o pagamento da multa devem ser analisadas na fase de execução penal, não constituindo fundamento para o afastamento da sanção pecuniária na sentença condenatória.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"A pena de multa é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada por mera alegação de hipossuficiência, conforme jurisprudência consolidada do STJ."
(N.U 1001303-92.2024.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Portanto, deve ser mantida a condenação ao pagamento da pena de multa, nos termos fixados na sentença.

Do recurso do Ministério Público

O Ministério Público, em seu recurso, pleiteia a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige o cumprimento de requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. PROVA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que indeferiu pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória por tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas, sem a necessidade de produção de prova específica, considerando o pedido expresso na inicial e a indicação mínima do valor. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. A tese do dano in re ipsa para os danos morais coletivos no tráfico de drogas não encontra respaldo majoritário nesta Corte, pois a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida não são suficientes para presumir um dano moral coletivo que dispense comprovação.

IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.948.457/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL COLETIVO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, buscando a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sem necessidade de instrução probatória específica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica. III. Razões de decidir 3. A Corte de origem concluiu que o pedido expresso, por si só, não basta para a condenação, sendo necessária instrução probatória específica para a quantificação do dano moral coletivo. 4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva
. [...] "1. A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos." [...]”
(AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, não há óbice a que o Magistrado, ao proferir uma sentença condenatória, fixe determinado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal cometida, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, a teor do enunciado no art. 387, IV, do CPP. 2. No entanto, "quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade" (AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/5/2024). Ou seja, o simples pedido de fixação de um valor indenizatório, com a indicação de um montante, não resulta na condenação automática do acusado por tráfico de drogas à reparação por danos morais coletivos. É imprescindível que haja uma instrução probatória específica sobre esse tema no processo. 3. No caso, não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, quais sejam: a) pedido expresso na denúncia; b) indicação / quantificação do valor pretendido; c) realização de instrução processual específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.926.751/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Trago precedentes deste Sodalício no mesmo sentido:

“[...] A jurisprudência consolidada do STJ exige, cumulativamente, para fixação de indenização por dano moral coletivo em sentença penal: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) instrução probatória específica que comprove o abalo à esfera moral coletiva. Embora presentes os dois primeiros requisitos, não houve produção de prova específica voltada à comprovação do impacto social relevante da conduta do acusado, tampouco elementos objetivos sobre abalo à coletividade local, nos moldes exigidos pela Corte Superior.

A ausência de instrução voltada à reparação civil impede a fixação do valor mínimo indenizatório, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige, além de pedido expresso e valor indicado, a produção de prova específica do abalo à moralidade pública. 2. A ausência de instrução probatória específica impede a fixação da indenização, ainda que presentes os demais requisitos.” [...]”
(N.U 1000459-88.2025.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

“[...] 5. Quanto ao pedido de danos morais coletivos, não houve instrução probatória que permitisse a mensuração do prejuízo causado à coletividade, inviabilizando sua fixação. 6. A jurisprudência dominante exige demonstração concreta do dano, o que não ocorreu no caso dos autos. [...] "2. A fixação de indenização por dano moral coletivo exige instrução probatória específica, sendo incabível sua imposição automática pela prática do crime de tráfico de drogas." [...]”
(N.U 1003335-84.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

“[...] 4. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais coletivos, embora prevista no art. 387, IV, do CPP, demanda fundamentação concreta e proporcionalidade. No caso, diante da ausência de demonstração de impacto coletivo mensurável, não se impõe a reparação civil mínima. [...] 4. A fixação de valor mínimo por danos morais coletivos exige fundamentação específica e proporcionalidade com os impactos do delito. [...]”
(N.U 1000463-53.2025.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

No caso em análise, embora tenha havido pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido (R$ 5.000,00), não houve instrução probatória específica para aferir a extensão do dano causado pelo agente à coletividade, tampouco para avaliar sua capacidade econômica para suportar tal condenação.

Conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante,
"o tema não foi devidamente discutido durante a instrução processual, o que obsta a análise do pedido, sob o risco de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Outrossim, não há como mensurar, em sede de instrução criminal a extensão do dano causado pelo acusado a sociedade, impossibilitando assim de fixar o valor da condenação pecuniária."
.

Ademais, tratando-se de crime de tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado (a saúde pública), a fixação de danos morais coletivos requer a demonstração concreta do abalo à esfera moral coletiva, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, diante da ausência de instrução probatória específica para aferir a extensão do dano causado pelo agente à coletividade e sua capacidade econômica para suportar tal condenação, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça mencione a afetação do Recurso Especial nº 2.188/771/MG ao rito dos recursos repetitivos para definir a tese relativa ao cabimento da reparação mínima por danos morais coletivos, tal precedente ainda não foi decidido.

Ademais, após a afetação do Recurso Especial acima mencionado, ocorrida em 15/04/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que a reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, em julgados posteriores, conforme acima citados.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os recursos de apelação criminal interpostos por
Alysson Mayone Veronez
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026